Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-11.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA ALIENANTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. DEVER DE REPARAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Consoante o art. 434 do Código de Processo Civil de 2015, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitindo-se a juntada extemporânea tão somente em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo (art. 435 do CPC/2015).
2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, notadamente o pagamento de multa contratual livremente pactuada entre as partes. Estabelecendo o contrato que a mora restará configurada tão somente após a quitação integral do saldo-devedor do bem, a partir de tal data a promitente-vendedora responderá pela reparação dos danos decorrentes do inadimplemento.
3. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade da empresa, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade desta pelo atraso na entrega do imóvel a que se comprometeu.
4. Havendo cláusula expressa que assinala como condição para a entrega do imóvel a quitação integral do preço, não se há falar em mora da promitente vendedora no período que antecedeu à celebração do contrato de financiamento contraído exatamente a esse fim.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.